Tribunal: TJDFT
Processo: 0741729-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741729-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIA DE SANTA MARIA DO PERPETUO SOCORRO LEITAO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por LIA DE SANTA MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO LEITÃO contra sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de indenização por danos materiais proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez porcento) sobre o valor da causa. Em suas razões recursais (ID 58917149), a parte autora requer, inicialmente, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, sob a alegação de não possuir condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da subsistência familiar. É a síntese do que interessa. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, a autora apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Na instância de origem, oportunizado à autora comprovar a condição de hipossuficiente (ID 58917068), esta optou por promover o recolhimento das custas iniciais (ID 58917070), comportamento contraditório que ilide a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência que instrui a petição inicial (ID 58916757). De toda forma, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser apreciada a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. Contudo, sobreleva não ter a autora apelante apontado a superveniência de alteração na sua condição econômico-financeira, não tendo instruído minimamente o pedido recursal com elementos comprobatórios de nova situação fática que evidenciasse a condição de hipossuficiência financeira necessária para legitimar a concessão do benefício. Não bastasse isso, não se pode ignorar que a autora apelante, na condição de servidora pública aposentada como Analista Tributário da Receita Federal do Brasil (ID 58916751), e conforme consulta realizada no portal da transparência dos servidores públicos federais, percebe proventos no valor bruto superior a R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) que, após os descontos compulsórios diretos na folha de pagamento, resulta em rendimento líquido em torno de R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor esse que muito se distancia do parâmetro adotado como norte à concessão do benefício em foco, conforme previsto no art. 4o da Res. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com apoio no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a autora apelante LIA DE SANTA MARIA DO PERPETUO SOCORRO LEITAO para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator